Tribunal: TJDFT
Processo: 0701509-20.2023.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CONVERGENTE COM DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. AMEAÇA. IN DUBIO PRO REO. CONSUNÇÃO. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. APLICAÇÃO EM REGRA DO CRITÉRIO MAIS FAVORÁVEL AO RÉU. DANO MORAL. REDUÇÃO DO MONTANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inviável o acolhimento do pleito absolutório, quando os elementos de informação produzidos em sede inquisitorial são confirmados pela prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2. A condenação por crime de lesão corporal, praticada em contexto de violência doméstica e familiar, deve ser mantida no caso em que a palavra da vítima, apresentada de forma coerente e uníssona, encontra-se amparada em depoimentos de informantes e dos policiais que realizaram a prisão em flagrante, bem como corroborada por laudo de exame de corpo de delito.

3. Nas infrações penais praticadas em situação de violência doméstica e familiar, deve-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente quando firme, coerente e harmônica com o acervo probatório produzido em contraditório judicial.

4. Havendo dúvida razoável quanto à prática do crime de ameaça, negado pela vítima em juízo, a absolvição é medida necessária, ante o princípio in dubio pro reo.

5. Por outro lado, o crime de ameaça praticado no mesmo contexto do delito de lesão corporal não configura infração autônoma, quando não persiste o dolo específico de intimidar após as agressões, caso em que aquele delito (ameaça) fica absorvido por este (lesão corporal), ante a aplicação do princípio da consunção.

6. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente, sendo que a escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado.

7. Considerando que ambos os critérios são admitidos pela doutrina e jurisprudência, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada e justificar a exasperação mais severa da pena inicial.

8. O entendimento jurisprudencial prevalente é no sentido de que o dano moral advindo de crime contra a mulher no âmbito doméstico e familiar é “in re ipsa”, ou seja, ínsito à situação, pois a honra (subjetiva ou objetiva) é um direito da personalidade que, ao ser lesionado, enseja reparação pecuniária, independentemente de prova de sofrimento.

9. Diante das circunstâncias que envolveram o ilícito e das condições econômicas das partes, tem-se como proporcional e razoável a redução do valor indenizatório fixado na sentença a título de danos morais para o montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), sobretudo por se tratar de valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a vítima, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível.

10. Recurso parcialmente provido.